Tribunal: TCU
Processo: 018.732/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3926/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, contra Maria Fernanda Campelo Maranhão, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 058220, cujo nome é "Vladimir Kôzak e os Índios do Brasil Nordeste Amazônico". Considerando que, após análise das alegações de defesa apresentadas pela responsável, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), com o aval do representante do Ministério Público, propôs o deferimento do pedido de parcelamento do débito apurado nos autos em 60 meses; Considerando que, a despeito da previsão normativa de parcelamento do débito em até 36 meses, há julgados do Tribunal autorizando, em caráter excepcional, o recolhimento das dívidas em mais parcelas, levando-se em conta a capacidade econômica do responsável e o interesse público na quitação da dívida, sem necessidade de execução judicial ( Acórdão 2700/2020-TCU-Plenário , 6537/2016-1a Câmara e 4611/2021-Segunda Câmara). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fulcro no art. 26 da Lei 8.443/1992, ACORDAM, por unanimidade, em: autorizar, em caráter excepcional, o parcelamento do débito a seguir discriminado em até 60 (sessenta) parcelas: Valor histórico Data de ocorrência 146.123,00 146.123,00 fixar o prazo de 15 dias para o vencimento da primeira parcela, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, incidindo, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo dos alertas abaixo; c) determinar o sobrestamento do julgamento do presente processo até o pagamento da última parcela do débito em favor do Fundo Nacional de Cultura ou até o vencimento antecipado do saldo devedor, decorrente da eventual interrupção dos pagamentos. 1. Processo TC- Processo 018.732/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Fernanda Campelo Maranhão (XXX.517.819-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação Legal: Fernando de Bulhões Santos (53979/OAB-PR), representando Maria Fernanda Campelo Maranhão. 1.7. alertar a responsável de que: 1.7.1. a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 1.7.2. a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, com a incidência de juros moratórios a partir da data de autorização do parcelamento, apenas sanará o processo se o TCU reconhecer a boa-fé e a inexistência de outras irregularidades nas contas, no subsequente julgamento definitivo do feito.